Tribunal: TJSP
Processo: 0019937-45.2008.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência no caso – Caráter infringencial - Impossibilidade – Prequestionamento – Impertinência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0019937-45.2008.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante MICHEL SOUZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE
PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019937-45.2008.8.26.0477/50001 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
0019937-45.2008.8.26.0477/50001 – PRAIA GRANDE.
EMBGTE.: MICHEL SOUZA DE OLIVEIRA.
EMBGADA:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.
VOTO No 36.766S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência no caso
Caráter infringencial -
Impossibilidade
Prequestionamento
Impertinência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios, opostos
contra o v. acórdão de fls. 542/550, nos quais alega a parte embargante a
ocorrência de omissão no julgado, pretendendo conferir-lhe efeito
infringente.
É o relatório.
O v. acórdão não contém nenhum vício a
ensejar a interposição dos presentes embargos de declaração.
Consoante estabelece o artigo 1.022, I e II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019937-45.2008.8.26.0477/50001 -Voto no
3
Código de Processo Civil, a sentença ou o acórdão comporta embargos
de declaração apenas quando houver obscuridade ou contradição, ou se
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
No presente caso, o v. acórdão analisou, em
seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão, sendo certo que a
Turma Julgadora apreciou de modo correto as questões deduzidas, não
existindo nenhum vício no julgado a ser sanado por meio dos presentes
embargos.
Desta sorte, inexiste vício no julgado,
ressaltando-se que, ao determinar o direito condizente à espécie, este
órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de
interesse do embargante, sendo desnecessária a menção expressa a
cada um.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente
remédio a irresignação, o que em princípio eventualmente poderá
ser discutido em Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
O fundamento dos embargos de declaração,
mesmo naqueles com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento, se existentes, de omissões, contradições ou obscuridades
no julgado, e não para se adequá-lo ao entendimento do embargante.
(STJ EDecl. Ag Reg Resp 1027-DF, in DJU 23.9.91).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma, Rec. Esp. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019937-45.2008.8.26.0477/50001 -Voto no
4
13.843-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Note-se que, no que se refere às Súmulas 282 e
356 do Colendo STF, que tratam do prequestionamento, tem-se que
estas não aludem a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal,
quando a própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da
decisão. Que, no caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe
deu a solução condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo”
(ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
O Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal
de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão
impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como
violado” (EREesp no 155.621/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Bastante assim a fundamentação do v. aresto,
pelo que rejeitam-se os embargos.
LEME DE CAMPOS
Relator